Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701017-29.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA JULIA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo d. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, Juiz de Direito da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0759948-45.2019.8.07.0016. Ao ID 17529362, o d. magistrado afirma, em síntese, que, diferentemente da questão apreciada na decisão de inadmissão do incidente de uniformização de jurisprudência n.o 0700061-13.2020.8.07.9000, há divergência de entendimento nas turmas recursais, especificamente no tocante à ocorrência (ou não) de decadência à revisão administrativa, em relação à aposentadoria dos servidores da “Carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais”, que estariam a perceber a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS - Lei Distrital n. 5.184/2013), aparentemente considerada de natureza propter laborem, em substituição à “Gratificação de Atividade em Serviço Social” (GASS), outrora instituída pela . Lei Distrital n. 2.743/2001. Aduz que a 2a Turma Recursal (acórdão 1233389) expressou o entendimento de que cabe à Administração Pública o dever de incorporar a Gratificação em Política Social – GPS, quando ultrapassado o prazo decadencial quinquenal para exercício da autotutela estatal, contado da data da decisão do TCDF acerca da legalidade da aposentadoria, em interpretação ao que restou decidido no RE 636.553/RS, em sede de repercussão geral. Consigna, por outro lado, que a 3a Turma Recursal (acórdão n. 1227378) entendeu que não restou operada a decadência em situação similar, sob o fundamento de que os proventos da aposentadoria são calculados com base na legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou, ao ID 17596989, pela inadmissibilidade do presente incidente e, no mérito, pela aplicação da tese firmada no RE n. 636553/RS, a seguir transcrita: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. Assim, cabe ao Órgão Suscitante apontar de forma clara e evidente sobre qual matéria pende a divergência, esclarecendo o objeto do que se busca uniformizar, devendo explicitar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de indeferimento liminar. Confira-se: Art. 60. Em seguida, os autos subirão ao presidente da Turma de Uniformização, que, ao admitir o incidente de uniformização, encaminhará os autos à distribuição. Parágrafo único. Será liminarmente rejeitado o incidente de uniformização que: I – versar sobre matéria já decidida pela Turma de Uniformização; II – não explicitar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. In casu ̧ vislumbra-se que não restou demonstrado o primeiro pressuposto para admissibilidade do presente incidente, qual seja, a divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais acerca do tema em debate. Da mesma forma, também não se mostra possível inferir as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Isso porque, ao contrário do defendido pelo d. juízo suscitante, em cotejo dos acórdãos paradigmas indicados, verifica-se que se trata da mesma situação analisada no incidente de uniformização de jurisprudência n.o 0700061-13.2020.8.07.9000, inadmitido por esta Presidência. Repisa-se o que restou assentado por ocasião do juízo de admissibilidade do supracitado incidente, no sentido de que, não obstante a lide em discussão e os acórdãos da 2a e 3a Turmas Recursais se referirem à possibilidade de o servidor aposentado continuar recebendo a Gratificação em Políticas Sociais, os pronunciamentos possuem argumentos distintos, não podendo se concluir pela similitude fática dos embates, nem pela consequente existência de divergência. Note-se que o acórdão da 2a Turma Recursal, de n. 1233389, relativo ao processo n. 0747216-32.2019.8.07.0016, analisou a possibilidade de supressão no contracheque da autora, servidora pública distrital aposentada em 1995, da gratificação em políticas sociais – GPS. O relator do aludido acórdão, Juiz João Luis Fischer, assentou que, em observância ao artigo 54, § 1o, da Lei 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal conforme o artigo 1o da Lei Distrital 2.834/01, o prazo para a Administração Pública exercer o seu direito à autotutela decai em 5 anos. No entanto, em se tratando de aposentadoria, ato administrativo complexo, consignou que tal prazo contar-se-ia da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Portanto, no caso apreciado, em que a aposentadoria da autora foi deferida no dia 27/03/1995, e homologada pelo TCDF em 01/07/1999, o prazo para que a Administração teria para suprimir a gratificação encerrou-se em 01/07/2004, motivo pelo qual a verba em questão foi incorporada em definitivo na remuneração da autora, em respeito aos comandos da segurança jurídica e da proteção à confiança. Impende salientar que o d. relator expressamente consignou que a resolução do conflito “dá-se independentemente da discussão quanto à legalidade ou não do pagamento da GPS aos servidores inativos”, ante a decadência então reconhecida. Por seu turno, a 3a Turma Recursal, no acórdão n. 1227378, relativo ao processo 0751081-63.2019.8.07.0016, analisou a possibilidade de supressão da verba no contracheque do autor, servidor distrital aposentado em 1997. Ocorre que, de forma distinta, o relator do voto, Juiz Carlos Alberto Martins Filho, assentou que os proventos da aposentadoria são calculados com base na legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Assim, por entender que as Leis Distritais n. 5.184/2013 e 2.743/2001, que criaram, respectivamente, a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) e a “Gratificação de Atividade em Serviço Social” (GASS), condicionam o percebimento da verba ao efetivo exercício da atividade (natureza propter laborem), concluiu pela impossibilidade de incorporação aos respectivos vencimentos e de consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria. Registre-se que, do teor do aludido acórdão, não se extrai qualquer discussão acerca da possível decadência ao exercício da autotutela por parte da Administração Pública. Logo, uma vez que, como visto, não se vislumbra, de forma clara e evidente, sobre qual matéria pende a divergência, reputa-se incabível a admissão do presente incidente de uniformização, com fundamento no artigo 60, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante do exposto, ante a falta de demonstração de divergência de interpretação entre as Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente